Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026935-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), EDESON CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 569.210.121-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR - CAUÇÃO DISPENSADA NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL - POSTERIOR CONDICIONAMENTO DA MEDIDA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a tutela de urgência foi deferida em decisão anterior e naquele momento processual dispensada a caução, mostra-se inviável a inserção dessa condição nesta oportunidade, sem que tenha havido qualquer alteração no caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026935-82.2020.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, deferiu o levantamento dos valores depositados.

A agravante alega que, no caso, deve ser prestada caução suficiente e idônea pelo agravado, conforme estabelece o parágrafo único do art. 521 do CPC.

Aduz que, considerando a pendência de instrução probatória, a prolação de sentença e a relevância da matéria suscitada, o levantamento da quantia depositada nos autos está condicionada à apresentação de caução idônea porque, se julgada improcedente a demanda, o resultado será revertido e o dinheiro restituído à Seguradora.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 73460495).

Contraminuta no ID nº. 74524997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão combatida confere efetividade ao art. 139, inciso IV, do CPC, visto que assegura o cumprimento de decisão judicial anterior e privilegia o direito à vida e à saúde do agravado.

A tutela de urgência foi deferida na origem em 31/08/2020 e confirmada em 21/10/2020 no AI n. 1020085-12.2020.8.11.0000, nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO DE VIDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DOENÇA GRAVE - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - MULTA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA - PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA - DILAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes a probabilidade do direito ao recebimento de indenização securitária por diagnóstico de doença grave e o perigo de dano proveniente da privação do uso e gozo regular desse direito, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar o respectivo pagamento, e trata-se de medida cuja reversibilidade é clara. Caso se mostre exorbitante o valor arbitrado para a multa diária, é necessária a sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP). Quando o prazo de 48 horas para o cumprimento da obrigação de fazer é exíguo, deve ser ampliado
.

Diante da informação do agravado, de que a agravante não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta judicialmente, o juízo
a quo
estipulou multa de R$3.000,00, o que fez com que a ré providenciasse o depósito judicial da quantia devida.

Em seguida foi proferida a interlocutória ora reclamada. Contudo, como mostra a ementa acima transcrita, tanto no deferimento da medida liminar quanto na sua ratificação em segundo grau de jurisdição não foi estipulada caução como condição para o recebimento da indenização securitária.

Assim, verifica-se que, por via transversa, posterior e inadequada, a agravante pretende a modificação da decisão de 31/08/2020, o que é inaceitável.

É certo que as tutelas de urgência comportam modificação posterior, se alterados também os contornos da lide. Porém, não sendo essa a hipótese desta lide, é inviável discutir neste momento processual condição antes já ponderada e tida por dispensável.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ORDENOU A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CABIMENTO. 1.
A necessidade de realização de depósito judicial de metade do valor que foi levantado pelo recorrente de uma conta bancária em junho de 2016 é questão que foi anteriormente apreciada pelo Juízo de origem, em decisão mantida em sede recursal, acerca da qual já se operou a preclusão
, descabendo analisar qualquer argumentação no sentido de que seria possível, eventualmente, proceder à compensação do valor por ocasião da partilha. 2.
Com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC, é viável a cominação de multa diária como medida indutiva ao cumprimento de ordem judicial
. Embora o recorrente tenha invocado a aplicação do disposto no art. 805 do CPC, relativamente à incidência do princípio da menor onerosidade da execução, verifica-se que ele, em contrapartida, não aponta, concretamente, qualquer medida capaz de dar efetividade ao cumprimento da determinação de depósito judicial de metade da quantia levantada, de modo que não merece acolhimento a pretensão de afastar a multa diária cominada em caso de descumprimento. 3. Todavia, a fim de evitar enriquecimento indevido, limita-se o montante da multa a 10% do valor atualizado da dívida. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento Nº 70083176925
, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 05-03-2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA. MEDIDA CAUTELAR NÃO EFETIVADA POR CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4.
O debate sobre a necessidade, ou não, da caução fidejussória não pode ser reaberto, haja vista a ocorrência da preclusão temporal relativamente à parte do decisum que impôs a caução fidejussória como requisito para a concretização da medida e que não foi impugnada no momento apropriado
, aplicando-se à espécie os arts. 245 e 473 do CPC. 5. O Magistrado de 1º Grau, acertadamente, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, porquanto a medida cautelar deixou de ser efetivada por culpa exclusiva da Apelante, que não prestou a garantia pessoal determinada na decisão concessiva da liminar. 6. Apelação conhecida, mas improvida
. (AI n°. 0002347-88.2005.8.06.0001, Terceira Câmara Cível, TJ/CE, Relator RÔMULO MOREIRA DE DEUS; publicado em 06/05/2014, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021